Tribunal: TJSP
Processo: 0004684-09.2022.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Ação de execução de pena de multa ajuizada pelo Ministério Público. Decisão de primeiro grau que extinguiu a pena de multa, diante do seu baixo valor. Reforma. Cabimento. Multa penal que, embora seja considerada dívida de valor, conforme alterações trazidas pela Lei no 9.268/96, não perdeu a natureza de sanção criminal, conforme entendimento do STF da ADI 3.150. Ausência

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Ação de execução de pena de multa ajuizada pelo Ministério Público. Decisão de primeiro grau que extinguiu a pena de multa, diante do seu baixo valor. Reforma. Cabimento. Multa penal que, embora seja considerada dívida de valor, conforme alterações trazidas pela Lei no 9.268/96, não perdeu a natureza de sanção criminal, conforme entendimento do STF da ADI 3.150. Ausência de prova de hipossuficiência. Possibilidade, in casu, de continuidade da tramitação processual para cobrança da multa. Decisão reformada. Recurso provido.